Tribunal: TJBA
Processo: 8034667-26.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Injunção
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE INJUNÇÃO n. 8034667-26.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): JOSE AMANDO SALES MASCARENHAS JUNIOR IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO e outros (4) RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA EMENTA: DIREITO CONSITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE INJUNÇÃO. SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PLEITO DE REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. ABISMO SALARIAL ENTRE OS CARGOS DE PERITO TÉCNICO E OS PERITOS DE NÍVEL SUPERIOR. SUPOSTA IDENTIDADE DE FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES. ALEGADA OMISSÃO LEGISLATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA APTA A INVIABILIZAR O EXERCÍCIO DE DIREITOS CONSITUCIONALMENTE PREVISTOS. LEIS ESTADUAIS Nº 7146/1997; 11.370/2009; 14.891/2025 QUE REGULAMENTAM O INGRESSO E ESTRUTURAM AS CARREIRAS DA POLÍCIA CIVIL DA BAHIA. USO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO INSTRUMENTO JURÍDICO PARA OBTER EQUIPARAÇÃO, READEQUAÇÃO REMUNERATÓRIA E ISONOMIA. ARTIGO 169, § 1º, CF. SÚMULA Nº 339, STJ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REJEITADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO. MANDADO DE INJUNÇÃO QUE SE EXTINGUE, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I - Trata-se de Mandado de Injunção coletivo, impetrado pelo SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, pela ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO UNIFICADO DOS POLICIAIS CIVIS DA BAHIA - UNIPOL-BA e pelo SINDICATO DOS ESCRIVÃES DE POLÍCIA DO ESTADO DA BAHIA – AEPEB, contra o Governador do Estado da Bahia, o Presidente da Assembleia Legislativa e o Secretário de Segurança Pública, em que se argui a existência de omissão inconstitucional na regulamentação de novos padrões remuneratórios para investigadores, escrivães e peritos técnicos de polícia civil, com fundamento no § 1º do art. 46 da Lei nº 11.370/09, interpretado sistematicamente com o inciso XXIV, do art. 41 da Constituição Estadual e inciso II, § 1º, do art. 39 da CF/88, tudo com o objetivo de ver suprida a alegada omissão estatal, mediante edição de projeto de lei para reestruturação das respectivas carreiras e, subsidiariamente, a equiparação salarial com peritos criminais de nível superior. II – Argumenta-se que até a entrada em vigor da Lei Estadual nº 11.370/2009 era exigido para as carreiras somente a formação até o nível médio, e que as funções desempenhadas não eram estabelecidas em lei, mas que o mencionado diploma passou a determinar, em seu art. 46, que o ingresso nas carreiras seria para aqueles com diploma de nível superior. Sustentam, ainda, que tal exigência se fez acompanhar de um aumento das atribuições para cada uma dessas carreiras, e que, no caso específico dos Peritos Técnicos, estes passaram a desempenhar funções equiparáveis aos peritos das áreas de medicina e odontologia legal. III - Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da Assembleia Legislativa em razão da competência prevista no art. 70, inciso XXII, da Constituição Estadual (redação dada pela Emenda Constitucional nº 31/2023), que atribui àquele órgão legislativo a competência para legislar sobre organização, garantias, direitos e deveres das Polícias Civil e Penal. IV - O Mandado de Injunção, previsto no inciso LXXI, do artigo 5º, da Constituição da República de 1988, é instrumento judicial cabível sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, sendo seu procedimento regulamentado pela Lei Federal n.º 13.300/2016. V - Não se vislumbra, na espécie em exame, ausência de norma regulamentadora que obste o exercício de direitos constitucionalmente previstos, posto que os padrões remuneratórios já existem no Estado da Bahia, conforme Lei nº 11.370/2009 e Lei nº 14.895/2025, não havendo, portanto, omissão inconstitucional a ser suprida. VI - A instituição de plano de carreira e a correspondente remuneração não configuram direito subjetivo constitucional tutelável pela via do Mandado de Injunção, cabendo aos entes federativos, dentro de um critério de conveniência e oportunidade, optar pela melhor forma de organização dos quadros, cargos e funções públicos, obedecendo-se ao artigo 169 da CF. VII - Não se admite Mandado de Injunção para regulamentar matéria que se encontra regulamentada. Com efeito, o art. 53 da Lei nº 11.370/2009 regulamentou as funções dos peritos técnicos e definiu padrões remuneratórios da Carreira Profissional dos associados dos Autores do presente writ, inexistindo, pois, vácuo legislativo para cabimento da impetração, certo como é que a medida excepcional utilizada não se presta para correção de padrões remuneratórios considerados incorretos ou injustos, e a serem reparados mediante equiparação, enquadramento ou reconhecimento de isonomia, por mais legítimas que venham a ser essas pretensões. VIII - Na hipótese sub judice pretendem os Impetrantes, em verdade, reenquadramento salarial mediante comparação de funções entre cargos de provimento originário de nível médio com outros de nível superior, desvirtuando a finalidade do Mandado de Injunção, que não pode ser utilizado como sucedâneo para a reparação de desequilíbrio de padrões remuneratórios. IX - A reestruturação pretendida demandaria análise de impacto orçamentário-financeiro e dilação probatória, incompatíveis com a via mandamental escolhida. X - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 592.317, em tema de repercussão geral, consignou que: “Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” (Súmula 339, STF). XI - Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência dos requisitos necessários para o manejo da Injunção. Superada a preliminar, o Órgão se manifestou pela DENEGAÇÃO do writ (ID 22225246). XII - MANDADO DE INJUNÇÃO que NÃO SE CONHECE por inadequação da via eleita, EXTINGUINDO-SE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE INJUNÇÃO nº 8034667-26.2021.8.05.0000, em que são Impetrantes o SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA (SINDPOC), a ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO UNIFICADO DOS POLICIAIS CIVIS DA BAHIA (UNIPOL) e o SINDICATO DOS ESCRIVÃES DE POLÍCIA DO ESTADO DA BAHIA (AEPEB/SINDICATO) e Impetrados o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA o PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, EM REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E EXTINGUIR O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. E assim decidem pelas razões adiante expostas.